Tribunal: TJDFT
Processo: 0715736-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS. SERVIÇOS. CONCLUSÃO. ARTIGO 206. §5o. II. CÓDIGO CIVIL.
1. Nos termos do art. 206, §5o, inciso II, do Código Civil, no que importa ao caso em tela, a pretensão de procuradores judiciais pelos seus honorários, prescreve em cinco anos, contados da conclusão dos serviços.
2. O autor alega fazer jus a honorários de advogado face às requeridas em razão do patrocínio efetivado em duas ações judiciais distintas. No caso concreto, a contagem de cada prazo prescricional inicia-se com a conclusão dos serviços prestados na posição de procurador judicial, a partir dos trânsitos em julgado.
3. Verificado o decurso de mais de 5 anos desde o final da prestação dos serviços de procurador judicial, cabível o reconhecimento da prescrição dos débitos.
4. Recurso conhecido e desprovido.